Tribunal: TJDFT
Processo: 0709311-47.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709311-47.2024.8.07.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSIANE ALVES DOS SANTOS APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSIANE ALVES DOS SANTOS contra a sentença de ID 65456910, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial e resolveu, sem apreciação do mérito, a ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pela apelante em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal por ocasião da interposição do recurso de apelação, tampouco formulou pedido de gratuidade de justiça nesta via recursal. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024 às 15:28:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora